Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS REALIZADAS PELA EMPRESA RÉ DEMONSTRADAS. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID16501076) interposto pela empresa ré/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os embargos da devedora para converter em pagamento, a favor do embargado-exequente, a penhora no valor de R$17.183,72 (ID16501064), em razão do descumprimento da cláusula 3a do acordo (ID16500789) pela empresa embargante-executada, no sentido de “não mais realizar ligações ao requerente, referentes à oferta de serviços”
2. Nas razões recursais, alega que não envia publicidade de forma desenfreada e múltipla diariamente e que as chamadas recebidas pelo autor/recorrido são oriundas de números de outra operadora (CLARO), conforme provas colacionadas obtidas pelo site da ABR Telecom (ID16501048 a ID16501060). Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os embargos e, subsidiariamente, afastar a multa por números de contato não oriundos da empresa ré/recorrente, bem como convertida a obrigação em perdas e danos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se, claramente, por meio da oitiva das gravações de áudio (ID16501030, ID16501031, ID16501032, ID16501033, ID16501034, ID16501035, ID16501036, ID16501037 e ID16501038), comprovantes de origens de chamadas (ID16501026, ID16501027, ID16501028 e ID16501029) e das fotos da tela do celular do demandante (ID16501015) que as diversas ligações diárias, relativas à publicidade de serviços, foram realizadas pela empresa ré/recorrente.
5. Restou demonstrado ainda que, mesmo após a realização do acordo (Ata de audiência - ID 16500789), em que a empresa ré/recorrente se comprometeu “a não mais realizar ligações ao requerente referentes à oferta de serviços”, as ligações não cessaram (ID16500798).
6. Assim, tendo em vista que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), no sentido de demonstrar o cumprimento da obrigação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.